Tribunal: STF
Processo: RE 79458
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA NORMA REGULAMENTAR: DESCABIMENTO. ATO ATACADO JA
REVOGADO.
SERIA DE CONHECER-SE DO RECURSO PARA CASSAR-SE A SEGURANÇA, EIS QUE
O "WRIT" FOI IMPETRADO PARA ATACAR NORMA REGULAMENTAR, SEM CONTEUDO
PRÓPRIO DE EXECUTORIEDADE.
ENTRETANTO, TENDO SIDO REVOGADA A RESOLUÇÃO 178 - CONFEA, PELA
RESOLUÇÃO N. 218, NÃO HÁ COMO DESCONSTITUIR O U. ACÓRDÃO IMPUGNADO.